Tribunal: CARF
Processo: 10437.720514/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720514/2017-65
ACÓRDÃO
2302-003.913 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO LUIS URBANO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão de piso quando
verificado que a DRJ manifestou-se de acordo com sua convicção sobre os
pontos e provas constantes dos autos. Afasta-se, portanto, eventual
omissão alegada pelo recorrente, não havendo que se falar em
cerceamento de direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI N.. 9.430/96
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, de forma inconteste, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Para comprovar a origem dos depósitos bancários, é necessário
trazer aos autos documentos hábeis e idôneos, além de indicar de forma
individualizada quais os depósitos a que se referem.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.913 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720514/2017-65
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros s Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a]integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente à Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado
em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários
de origem não comprovada, nos anos-calendário de 2012 e 2013, à luz da presunção legal do art.
42 da Lei n. 9.430 /96. Foi aplicada a multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado na infração,
bem como juros de mora pela taxa SELIC.
O Contribuinte impugnou o lançamento e os autos foram encaminhados à DRJ . Os
membros da 2a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 775/794), alegando, em breve síntese:
a) Nulidade da decisão de piso por cerceamento do direito de defesa, vez que é
omissa/vaga e genérica. Além disso, ignorou precedentes administrativos e
judiciais;
b) Nulidade do lançamento;
c) “Do total dos depósitos supostamente incomprovados, obviamente há que
excluir os valores declarados tempestivamente”, descritos nas tabelas às e-fls.
790/791 do recurso que resume o rendimentos declarados nas DAAs. Defende
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.913 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720514/2017-65
3
que os depósitos pontuados foram comprovados por “documentos hábeis e
idôneos que são os rendimentos declarados na Declaração de Imposto de Renda
apresentados tempestivamente e aceitos pela fiscalização”, sob pena de
bitributação;
d) Além disso, os depósitos referentes às receitas da atividade rural devem ser
apurados separadamente, vez que submetido à tributação exclusiva e
diferenciada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
PRELIMINARES
1.1 NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
Inicialmente, o recorrente alega que deve ser declarada a nulidade da decisão de
piso, vez que não se encontra devidamente fundamentada, resultando em preterição do direito de
defesa.
Deve-se destacar que, conforme reiteradamente afirmado e reconhecido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), o livre convencimento do julgador permite que a decisão
proferida seja fundamentada com base no argumento e nas provas que entender cabível, não
sendo necessário refutar todos os argumentos trazidos pelas partes.
A alegação de omissão trazida pelo recorrente é genérica e não aponta qual
argumento/prova deixou de ser apreciado. Não obstante, analisando a decisão de piso, verifico
que as questões trazidas foram devidamente enfrentadas.
Se tais conclusões são ou não acertadas, será tema a ser analisado quando da
análise do mérito, o que descabe é dizer que a decisão de piso foi omissa ou vaga porque não
abordou as questões pelo viés que a parte entendia correto.
Além disso, não há que se falar em mácula por eventual entendimento contrário à
precedentes administrativos e judiciais.
Conforme expressamente consignado no acórdão ora combatido (e-fls. 761/762), as
decisões, aludidas pelo contribuinte ao longo de sua peça, em regra, são desprovidas da natureza
de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por que não
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.913 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720514/2017-65
4
vinculam futuras decisões daquela instância Julgadora (DRJ), nem mesmo deste Eg. Conselho,
conforme art. 98 do RICARF.
Ante o exposto, não identifico qualquer omissão que pudesse ensejar o
reconhecimento de nulidade da decisão recorrida, rejeito, portanto, a preliminar.
1.2 NULIDADE DO LANÇAMENTO
Quanto à alegação de nulidade do Auto de Infração, o artigo 59 do Decreto n.
70.235/72 enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento, quais sejam: “I – os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente; II – os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa”.
No caso em tela, a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar os Autos de Infração. Também não há que se falar em preterição do
direito de defesa. A Súmula CARF n. 162 determina que “O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”. Os autos
demonstram que o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida, foi dada ao contribuinte
oportunidade de defesa, a qual foi plenamente exercida, recorrendo agora do acórdão que
analisou sua impugnação ao lançamento de ofício.
Ademais, não prospera a nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração.
Contrariamente à argumentação da parte recorrente, é evidente que o ato de
lançamento administrativo e o procedimento adotado na autuação fiscal foi fundamentado pelas
razões de fato e de direito que levaram à conclusão expressa. O raciocínio fiscal está claro,
aplicando a legislação considerada pertinente ao caso em questão e realizando a apuração do
tributo devido.
No Auto de Infração, consta a fundamentação legal, conforme relatório
“DESCRiÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL” e o “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DETALHADO”, por sua vez, indica a base de cálculo e a alíquota aplicada.
A exposição detalhada do procedimento fiscal, a tipificação, a matéria tributável e
demais elementos fundamentais à embasar o lançamento de ofício encontram-se no “Termo de
Verificação Fiscal” e seus anexos (e-fls. 639/702), atendendo aos postulados da legalidade, ampla
defesa e publicidade. Como destacado pela DRJ, a matéria tributável encontra-se ali descrita com
clareza.
Nesse ponto, é mister ressaltar que não há ilegalidade na forma de tributação
adotada no lançamento. Como bem ressaltado pela decisão de piso, a presunção legal de omissão
de rendimento decorre da própria lei, em específico, do art. 42 da Lei n. 9.430/96:
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.913 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720514/2017-65
5
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Como se vê, nos termos do dispositivo, o ônus da prova é, de forma expressa,
transferido para o contribuinte.
Como bem exposto pela DRJ, o contribuinte, durante a fase fiscalizatória, foi
regularmente intimado a comprovar a origem dos valores creditados em sua conta corrente
bancária, nada tendo apresentado. Assim sendo, com base no permissivo legal (art. 42 da Lei n.
9.430/96), a Fiscalização entendeu, portanto, que os valores que restaram não comprovados
configuravam rendimentos omitidas, procedendo à tributação. Não cabe “à Fiscalização, no caso
de presunções legais, buscar provas que favoreçam o contribuinte, nem comprovar qualquer
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda”.
Pelo exposto, rejeito a preliminar.
2
MÉRITO
O recorrente apresenta tabelas às e-fls. 790/791, com o resumo dos rendimentos
declarados nas DAAs, argumentando que “do total dos depósitos supostamente incomprovados,
obviamente há que excluir os valores declarados tempestivamente”. Defende que os depósitos
foram comprovados por “documentos hábeis e idôneos que são os rendimentos declarados na
Declaração de Imposto de Renda apresentados tempestivamente e aceitos pela fiscalização”, sob
pena de bitributação.
Além disso, sustenta que os depósitos referentes às receitas da atividade rural
devem ser apurados separadamente, vez que submetido à tributação exclusiva e diferenciada.
Contudo, entendo que a irresignação não merece prosperar. Os argumentos do
recorrente não são lastreados com provas, que permitam a correta correspondência entre os
depósitos realizados em suas contas e eventuais montantes declarados e já tributados.
O recorrente restringe-se à apresentar tabela contendo o resumo dos rendimentos
declarados em suas Declarações de Ajuste Anual.
Não obstante, como consta do Termo de verificação (e-fls. 643/645), a fiscalização
já apreciou tais documentos. A Autoridade Fiscal concluiu que os valores de rendimentos
declarados pelo contribuinte em suas Declarações e as movimentações financeiras (DIMOF) são
incompatíveis, motivo pelo qual o contribuinte foi intimado para esclarecer a origem dos créditos
verificados nos extratos bancários, o que não foi realizado, culminando no lançamento em
questão.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.913 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720514/2017-65
6
Nessa linha, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório referente à
comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos valores
creditados em suas contas bancárias. Portanto, deve ser mantido o lançamento baseado na
presunção de omissão de receitas, com base no art. 42 da Lei n. 9.430/96.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 802
DF CARF MF
Original